Tribunal: TJDFT
Processo: 0000139-88.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000139-88.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO ADAILSON PACHECO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando que os cálculos de ID 15816879 são mera atualização do cálculo anterior, concedo prazo de 05 (cinco) dias para os interessados se manifestarem sobre os valores atualizados bruto e líquido do presente precatório indicado na planilha ID 15816879. Cumpre destacar que, oportunamente, os valores das cessões e subcessões serão atualizados na forma da decisão ID 14927638. 2. Em atenção à petição e documentos IDs 15833147/15833152, determino que eventuais valores em favor de COMERCIAL OK BENFICA DE PNEUS LTDA (CNPJ: 38.049.052/0001-25) e LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 03.847.352/0001-75) não sejam levantados até que sobrevenha comunicação de decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal sobre o pedido de constrição apresentado pelo Distrito Federal. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios